Tribunal: TJMT
Processo: 1024054-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024054-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
–

RELATÓRIO TÉCNICO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – REGISTRO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VÉSPERA DO SINISTRO ALEGADO – OMISSÃO SANADA – ERRO MATERIAL CORRIGIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Reconhece-se omissão e erro material quando o acórdão afirma a inexistência de interrupção de energia na unidade consumidora do segurado, deixando de considerar que o relatório técnico elaborado pela própria ré registra interrupções na véspera do alegado sinistro.

2.
Tal circunstância, embora não suficiente para modificar o resultado do julgamento, demanda correção no julgado, para preservar sua coerência lógica e aderência aos elementos probatórios constantes dos autos.

3.
Embargos parcialmente acolhidos
sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024054-72.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

SOMPO SEGUROS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SOMPO SEGUROS
S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID

290965365
),
objetivando
prequestionar
e sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
289395359
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
deu
provimento
ao recurso
para
reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão
incorreu em erro material e omissão relevante, ao afirmar que o relatório técnico da própria concessionária, citado como elemento de prova da inexistência de falha no fornecimento, de fato registra ocorrência de interrupções no dia 28/10/2020, isto é, na véspera do evento danoso noticiado (29/10/2020).

Alega
que tal omissão compromete a integridade lógica do julgado, sobretudo porque o único documento técnico com origem na parte ré
,
foi desconsiderado, sem qualquer enfrentamento sobre a proximidade temporal com o fato gerador do alegado prejuízo.

Além disso, ressalta que a ausência de perícia judicial não pode ser imputada à parte autora, uma vez que o juízo singular indeferiu sua produção, por considerar suficientes os elementos documentais existentes.

P
or fim,
aduz
que o acórdão embargado deve ser integrado, de modo a sanar a omissão sobre o conteúdo do relatório técnico da embargada e corrigir o erro material quanto à inexistência de interrupção, cuja constatação alteraria a moldura probatória do feito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
294629866
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024054-72.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

SOMPO SEGUROS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos e os fundamentos invocados no acórdão embargado, verifico que os presentes embargos merecem acolhimento parcial, nos termos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração não têm natureza recursal típica, mas sim integrativa, voltando-se à correção de vícios formais da decisão judicial.

No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material e omissão, ao afirmar que não houve interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no dia do suposto sinistro (29/10/2020), quando, na verdade, o relatório técnico de ID
278311389, produzido pela própria concessionária, teria registrado interrupções em 28/10/2020, isto é, na véspera do alegado dano.

Com razão, em parte, a embargante.

O voto condutor do acórdão embargado afirma expressamente que:

“
Ainda, atrelado ao fato
da
apelante ter comprovado nos autos, a

inexistência de interrupções na unidade consumidora do segurado no dia em que

ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico no ID 278311389, sendo assim, a única

prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na

prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos respectivos objetos
.
”
(ID
289395359
, p.9)

Todavia, ao compulsar o mencionado relatório técnico, constata-se que de fato há registro de interrupções no fornecimento no dia 28/10/2020, sendo este documento de lavra da própria concessionária de energia embargada. Este dado não foi enfrentado de modo expresso no corpo do acórdão, o que configura omissão relevante e erro material, na medida em que o fundamento central do julgado reside justamente na inexistência de falha no fornecimento como razão para afastar o nexo de causalidade.

Ainda que seja incontroverso que o sinistro foi alegado como ocorrido no dia 29/10/2020, a proximidade temporal de apenas um dia entre a interrupção reconhecida no documento e o dano noticiado exige análise probatória mais rigorosa e contextual, especialmente quando se discute dano elétrico por oscilação, cujos efeitos podem não ser instantâneos e cuja constatação pode se dar apenas no dia seguinte à falha na rede.

Ademais, cumpre destacar que a prova pericial foi expressamente indeferida pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento. Assim,
não se pode imputar à parte autora a responsabilidade pela ausência de produção da prova técnica, sobretudo quando a própria requerida apresentou documento técnico relevante, cuja leitura integral favoreceria, ao menos, o reconhecimento de início de prova da interrupção e, por extensão, do nexo causal.

Dessa forma, reconhece-se a existência de erro material e omissão quanto à valoração do relatório técnico da ré, devendo o julgado ser parcialmente integrado para reconhecer que houve registro de interrupção no dia 28/10/2020, constando do relatório técnico de ID 278311389.

Ressalvo, por oportuno, que não há como reformar o desfecho do acórdão neste momento processual, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes expressamente justificados, o que não se verifica no presente caso.

Além disso
, os fundamentos
determinantes
, notadamente a ausência de perícia judicial e a insuficiência de comprovação do nexo causal direto com o evento danoso alegado em 29/10/2020, permanecem hígidos e sustentam a improcedência da ação regressiva, tal como delineado no acórdão embargado.

V
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão,
in
verbis
:

“[...]

No entanto, a autora/apelada não comprovou a existência do

nexo de causalidade entre o direito invocado e a responsabilidade da

requerida/apelante em reparar os danos causados pelo evento danoso, ao contrário,

pois afirmou que “[...] tem-se que a produção de prova pericial se mostra inviável,

tendo em vista o longo lapso temporal decorrido desde as datas dos sinistros, e que os

equipamentos dos segurados danificados foram devidamente reparados, conforme

narrado na exordial. Aliás,
sequer mostraria razoável exigir que os equipamentos e os

imóveis segurados estivessem nas mesmas condições que à época dos sinistros,

ocorridos em 2017.” – (ID 278311395, p.18), inviabilizando que sejam submetidos à

perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos

alegados na inicial, visto que a concessionária de energia, ora apelante, requereu a

produção de prova pericial (ID 278311388).

Ademais, a concessionária de serviço público apenas será

exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura da relação causal,

demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva

do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta

última o que se verifica dos autos, onde o laudo técnico atesta que houve “[...] na data

e hora do sinistro houve uma chuva seguida de descargas atmosféricas [...]”
–
ID

278310893, p.27.

Logo, houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior,

rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza
, não

havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida/apelante, de

modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à

concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada.
[...]
”

(ID
289395359
, p
.9/10
)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios
,
para sanar omissão e corrigir erro material existente no acórdão embargado, integrando-o para reconhecer que o relatório técnico da
embargada (ID 278311389) registra ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica no dia 28/10/2020
, porém, sem efeitos infringentes.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025